Tribunal: TJES
Processo: 5000966-72.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000966-72.2020.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALEGRE

APELADO: JOANA DARC BARBOSA

RELATOR:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR DO DÉBITO INFERIOR A R$ 10.000,00. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Alegre contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal de débito inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao fundamento de ausência de interesse de agir, em razão do valor reduzido do crédito tributário e da ausência de citação do executado ou de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a extinção de execução fiscal de pequeno valor deve observar a tese vinculante fixada no Tema 1.184 do STF, especialmente quanto às demandas em curso; e
(ii) estabelecer se a ausência de intimação da Fazenda Pública para adoção das providências indicadas no precedente do STF configura error in procedendo que enseja a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184, decidiu que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que observados o princípio da eficiência administrativa e as competências de cada ente federado.

4.

O STF condiciona o ajuizamento de execuções fiscais à tentativa de conciliação ou à solução administrativa, bem como ao protesto do título, salvo comprovação da inadequação dessas medidas por razões de eficiência administrativa.

5.

No caso de execuções fiscais em curso, o STF, no item 3 da tese, assegura aos entes federados a possibilidade de requerer a suspensão do processo para adoção das providências necessárias.

6.

A extinção de ofício da execução fiscal, sem prévia intimação da Fazenda Pública para viabilizar a suspensão do processo ou adotar as medidas do Tema 1.184, viola o devido processo legal e caracteriza error in procedendo.

7.

A Resolução nº 547 do CNJ não dispensa a observância dos critérios fixados pelo STF, devendo ser conjugada com o entendimento vinculante consolidado no Tema 1.184.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

9.

A extinção de execução fiscal de pequeno valor, em curso à época do julgamento do Tema 1.184 do STF, exige a prévia intimação da Fazenda Pública para que requeira a suspensão do processo e adote as medidas indicadas no precedente vinculante.

10.

A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para tais providências configura error in procedendo, que acarreta a nulidade da sentença extintiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 485, VI, e 485, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1.184, Plenário, j. 23.06.2024; TJES, Apelação nº 5000821-16.2020.8.08.0002, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 22.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS

022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000966-72.2020.8.08.0002

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALEGRE

APELADO: JOANA DARC BARBOSA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO DE VISTA

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALEGRE
em razão da sentença, ID 8877330, que extinguiu a execução fiscal por entender ausente o interesse de agir, calcada no fato do valor do débito fiscal ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)

quando do ajuizamento da demanda e não ter ocorrido a citação do executado e/ou localizados bens penhoráveis.

O E. Relator, Des. Jorge Henrique Valle dos Santos negou provimento ao recurso.

Pedi vista para melhor apreciar a matéria, dada à multiplicidade de demandas no âmbito desta corte acerca da temática.

Pois bem.

Depreende-se que a presente execução fiscal foi extinta de ofício, sem resolução do mérito, em razão de o valor atribuído à causa ser inferior a R$
R$ 10.000,00 (dez mil reais)

quando do seu ajuizamento, bem como por não ter ocorrido à citação do executado e/ou localização de bens penhoráveis.

O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 1.184),
fixando, à unanimidade, as seguintes teses:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Saliento, de plano, minha convicção de que o precedente normativo vinculante em análise não deve ser aplicado somente em execuções fiscais ajuizadas após o seu julgamento.

Tal compreensão deve-se à própria redação do item 3 da tese de repercussão geral, aplicável às demandas em tramitação, bem como se infere do julgamento dos aclaratórios opostos no RE 1.355.208 em que a Corte esclareceu que a tese é aplicável às execuções fiscais suspensas em razão do julgamento do tema.

No caso, se trata de execução fiscal, cujo valor à época do ajuizamento (dezembro de 2020) era de R$ 1.414,16 (um mil quatrocentos e quatorze reais e dezesseis centavos) e, por se tratar de processo que estava em curso quando do julgamento do precedente vinculante, deveria ter sido aplicada a tese fixada no item 3, oportunizando-se ao exequente requerer a suspensão do processo para adoção das medidas contempladas no item 2.

A referida providência não foi adotada na instância singular, o que demonstra a ocorrência de
error in procedendo
.

Saliento, a propósito, que
as regras estabelecidas na Resolução nº 547, do Conselho Nacional de Justiça não podem ser aplicadas de forma isolada e, portanto, não dispensam a prévia intimação da Fazenda para adoção das providências tratadas no Tema 1.1847 pelo STF.

Sobre o tema cito precedente desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa
. 2. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.
3. A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual
. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES – Apelação nº 5000821-16.2020.8.08.0002 – 2ª Câmara Cível – Relator: Des. Raphael Americano Câmara – Julgado em 22/08/2024)

Constatado o
error in procedendo
, inauguro a divergência para conhecer do recurso e
ANULAR
a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É, respeitosamente, como voto.

DES.

FÁBIO BRASIL NERY

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000966-72.2020.8.08.0002

APELANTE: MUNICÍPIO DE
ALEGRE

APELADO:
JOANA DARC BARBOSA

JUIZ DE DIREITO: DRA.
GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de
apelação cível manejada pelo

MUNICÍPIO DE ALEGRE
,
visando
a reforma da sentença que extinguiu a
execução fiscal
movida face a
JOANA DARC BARBOSA
,
em razão de seu reduzido valor, inferior ao limite
previsto na Resolução 30/2024, do CNJ e no Tema 1184, STF.

Em suas razões recursais aduziu o Município, em suma,
não estarem presentes os requisitos previsto
s
no Tema 1184, do STF e da Resolução 547/2024, do CNJ. Ofensa ao contraditório e afronta ao princípio da não surpresa. Inconstitucionalidade da Resolução 547, do CNJ.

Ausentes as contrarrazões.

Prefacialmente, conquanto não tenha sido realizada a prévia intimação do exequente/apelante para manifestar-se sobre a possibilidade de extinção do feito pela ausência de interesse,
não há margem a se falar em nulidade em hipóteses que tais.

O

C
olendo do Superior Tribunal de Justiça, sobre o princípio da vedação de decisão surpresa, deixa claro que:
“(i)

nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe alegar surpresa se
o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado
e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia" (REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019), (ii)

"a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa" (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017), e (iii)

"não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021)

Fixadas estas premissas,

resta imperioso considerar
no caso presente
as disposições interpretativas da
Suprema Corte no Tema 1.184
, bem como, a recente regulamentação empreendida pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução 547/2024.

No
Tema
R
epetitivo 1.184, o Supremo Tribunal Federal que definiu a seguinte tese:

Tema 1.184:

"
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
".

Com base no referido Tema, o CNJ editou a Res. 547/2024, que expressamente prevê:

RES. Nº 547/2024 – CNJ

Art. 1º

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão
ser extintas as execuções fiscais de valor
inferior a R$ 10.000,00
(dez mil reais)
quando do ajuizamento
, em que não haja movimentação útil há mais de um ano
sem citação do executado
ou,
ainda que citado
, não tenham sido
localizados bens penhoráveis
.

Subsumindo tais disposições à realidade concreta vertida nos autos, a execução tem por objeto débito originário no valor de
R$
1.414,16
(
mil quatrocentos e quatorze reais e dezesseis centavos
)
portanto, manifestamente abaixo do valor de alçada previsto na Resolução.

Ademais, proposta a ação ainda em 2020, até o presente momento não se logrou êxito na citação do Executado, nem tampouco na localização de bens penhoráveis, tendo o feito sido suspenso sob a égide do artigo 40 da LEF, não havendo movimentação útil do processo ao menos desde 2022.

Evidencia-se, portanto, que a execução fiscal em curso encontra-se dentro dos parâmetros insculpidos pelo CNJ, à luz do Tema 1.184, do STF, para a extinção compulsória, em função da ausência de interesse de agir, considerando o princípio constitucional da eficiência administrativa.

O Município argui a inconstitucionalidade da referida Resolução 547/20, do CNJ.

Primeiramente é preciso deixar muito claro que a Resolução 547/2024 do CNJ e também o Tema 1.148, do STF, não foram sequer tangenciado pela sentença recorrida.

A essa realidade acreça-se, para deixar assente, que a extinção aqui vertida tem por base jurídica o julgamento do Tema 1.184, pela Suprema Corte, que reconhece a ausência de interesse de agir, critério, portanto, processual, no manejo de execuções fiscais de baixo valor.

Nesse contexto, a Resolução do CNJ vem apenas ofertar um parâmetro interpretativo/autorizativo à definição desse valor de alçada para efeito da extinção apregoada pelo Supremo Tribunal Federal.

Tal conjuntura, aliás, é parte de um contexto mais amplo de uma política judiciária a envolver o assoberbamento do Poder Judiciária e as execuções fiscais, responsáveis por 34% do acervo de processos e por uma taxa de contingenciamento da ordem de 88%, a impor a adoção de providências necessárias a dirimir tal realidade, o que se dá em nome do princípio constitucional da eficiência, política esta que volta-se às execuções fiscais de baixo valor, como é a hipótese dos autos.

Não há, portanto, margem a se falar em ofensa à Separação dos Poderes ou mesmo ao pacto federativo no caso presente.

Ademais, para além das disposições da Res. 547/2024, do CNJ, é imperioso atentar que a própria municipalidade apelante, por meio da sua Lei 3.458/2017, com as alterações promovidas pela Lei 3.767/2023,
manifestou expresso desinteresse no ajuizamento de execuções fiscais
com
valor igual ou inferior a 20
UFMA (Unidade de Referência Fiscal do Município de Alegre)
, ou seja, R$
1.699,34 (um mil e seiscentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos)
.

V
ejamos:

Art. 1º. Ficam alteradas as redações do Parágrafo Único do art. 1º, art. 3º, caput, e art. 4º caput da Lei Municipal de n° 3.458/2017, que passarão a vigorar com as redações seguintes:

Art. 3°. Fica fixado em 20 URFMA (Unidade de Referência Fiscal do Município de Alegre),
o valor mínimo para judicialização de Execução Fiscal
, objetivando a cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública Municipal.

Art. 4°. Os valores da Dívida Ativa da Fazenda Pública inferiores a 20 URFMA (Unidade de Referência Fiscal do Município de Alegre), serão cobrados administrativamente pelo Poder Público Municipal, e enviados a cartório para protesto.

O
valor da causa aqui vertido é
inferior ao previsto na indigitada lei municipal
,
a qual

vai ao encontro da
desjudicialização das execuções fiscais,
em prol de medidas mais eficientes e que, invariavelmente, contribuem para a desobstrução e descongestionamento do Poder Judiciário.

Veja-se que n
ão
se trata de restrição
ao ajuizamento
estabelecida pelo Poder
Judiciário, mas
pelo
próprio ente público municipal
tributante
, inexistindo, portanto, ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.

Registre-se que o comando legal
Municipal
não estabeleceu faculdade, mas
a vedação d
e o ente tributante promover o ajuizamento de ação judicial
para a cobrança de créditos cuja natureza seja abrangida pela lei e cujo valor seja igual ou inferior a 20
UFMA
(
ver

Decreto n. 13.314/2024)
.

Previu-se, ainda, no mencionado
art. 4º
, que
os débitos considerados de baixo valor pelo próprio Município,
uma vez não promovido o ajuizamento da demanda
fiscal,
serão cobrados administrativamente pelo Poder Público Municipal, e enviados a cartório para protesto.

Trata-se,
portanto, de medida que, igualmente, vem ao encontro da Política Judiciária voltada às execuções fiscais empreendida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo CNJ, ou seja, a adoção de diligência a ser tomada administrativamente pela Administração Pública, notadamente quando constatada dívida fiscal
dita de baixo valor.

Mas a despeito dessa realidade Municipal, o fato concreto é que o caso presente amolda-se ao disposto no Tema
1184, STF
e
na Resolução 30/2024, do CNJ,
não havendo como dissentir da sentença recorrida.

Diante de todo essa contexto,
conheço e nego provimento ao recurso para manter, incólume, a sentença recorrida.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000966-72.2020.8.08.0002

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALEGRE

APELADO: JOANA DARC BARBOSA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Alegre em face da sentença (ID 8877330) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alegre, que, em execução fiscal promovida pelo Município de Alegre em face de Joana Darc Barbosa, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, diante da tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n° 1.184.

O Eminente Relator, Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, negou provimento ao recurso sob o fundamento de que a extinção do feito não violou o princípio da vedação à prolação de decisão surpresa e observou a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n° 1.184:

“Tema 1.184:

"
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
".

E que com amparo na tese fixada no Tema n° 1.184, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ editou a Res. 547/2024, que prevê:

“RES. Nº 547/2024 – CNJ

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.”

Ademais, asseverou que para além das disposições da Res. 547/2024, do CNJ, é imperioso atentar que o próprio apelante, por meio da sua Lei nº 3.458/2017, com as alterações promovidas pela Lei nº 3.767/2023, manifestou expresso desinteresse no ajuizamento de execuções fiscais com valor igual ou inferior a 20 UFMA (Unidade de Referência Fiscal do Município de Alegre), ou seja, R$ 1.699,34 (um mil e seiscentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos).

Eis o teor da Lei nº 3.458/2017, com as alterações promovidas pela Lei nº 3.767/2023, ambas do Município de Alegre:

“Art. 1º. Ficam alteradas as redações do Parágrafo Único do art. 1º, art. 3º, caput, e art. 4º caput da Lei Municipal de n° 3.458/2017, que passarão a vigorar com as redações seguintes:

Art. 3°. Fica fixado em 20 URFMA (Unidade de Referência Fiscal do Município de Alegre), o valor mínimo para judicialização de Execução Fiscal, objetivando a cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública Municipal.

Art. 4°. Os valores da Dívida Ativa da Fazenda Pública inferiores a 20 URFMA (Unidade de Referência Fiscal do Município de Alegre), serão cobrados administrativamente pelo Poder Público Municipal, e enviados a cartório para protesto.”

O Des. Fábio Brasil Nery deu provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para o seu regular processamento.

Em razão da decisão não unânime os autos foram remetidos ao meu gabinete, para os fins do art. 942 do CPC e hoje trago o meu voto para sua continuação.

Recentemente, no julgamento do RE nº 1.335.208, sob a sistemática da repercussão geral, Tema nº 1.184, o Supremo Tribunal Federal fixou tese de observância obrigatória assentando que “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

Eis o precedente a que me reporto:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

Por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

(STF, RE 1.335.208, Rel. Ministro Cármen Lúcia, Plenário, J. 19/12/2023. Tema n° 1.184)

Colhe-se, portanto, que a despeito de ser considerada legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, a tese fixada também estabeleceu condições a serem cumpridas antes de sua operacionalização, obrigando o Ente Público exequente a adotar as seguintes providências cumulativas: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida; sendo possível, inclusive, a adoção das medidas constantes para as execuções fiscais em curso.

Verifica-se, no entanto, que embora a sentença recorrida tenha fundamentado a extinção do processo com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, não observou a ressalva contida em seu item “3”, do que decorre que a sentença em apreço está eivada de nulidade intransponível.

Acresça-se, a título de argumentação, que as disposições da Resolução nº 547 do Conselho Nacional de Justiça, por si, não têm o condão de dispensar a intimação prévia da Fazenda para a adoção das providências elencadas pelo STF, no julgamento do Tema nº 1.184/STF.:

Confira-se jurisprudência a respeito.

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - VALOR ÍNFIMO - TEMA 1.184 DO STF - RESOLUÇÃO N. 547/2024 DO CNJ - EXTINÇÃO - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - NÃO SURPRESA. - Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis - O ajuizamento da execução fiscal de baixo valor dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, a qual poderá ser satisfeita nos termos do artigo 2º da Resolução n. 547 do CNJ e pode ser presumida quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente (§ 3º do art. 2º) - O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis". Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 19.12.2023. (Tema 1184) - Em se tratando de ações de execução fiscal de baixo valor em trâmite é indispensável a intimação prévia da Fazenda Pública antes da extinção da execução fiscal, para comprovar a adoção de providências administrativas para a cobrança do crédito tributário.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 5003920-53.2021.8.13.0411 1.0000.24.178677-1/001, Relator: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 05/06/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024)

Anote-se, outrossim, que não se aplica o valor mínimo para judicialização de execução fiscal disposto na Lei n° 3.767/2023 do Município de Alegre, considerando que a presente execução fiscal foi ajuizada em 14/12/2020 e não há previsão expressa de sua incidência às demandas que já estavam em curso.

Por tais razões, com a mais respeitosa vênia de entendimentos em contrário, dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento, notadamente para observância do item “3” da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.184.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos para melhor examinar a matéria objeto do presente

julgamento.

O eminente Relator,
Des.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, negou provimento ao recurso de apelação, asseverando que
“
o fato concreto é que o caso presente amolda-se ao disposto no Tema 1184, STF e na Resolução 547/2024, do CNJ, não havendo como dissentir da sentença recorrida”.

Lado outro, o eminente
Des. FÁBIO BRASIL NERY
inaugurou divergência para conhecer e anular a r. sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

Entendeu, assim, no voto divergente, que
“No caso, se trata de execução fiscal, cujo valor à época do ajuizamento (dezembro de 2020) era de R$ 1.414,16 (um mil quatrocentos e quatorze reais e dezesseis centavos) e, por se tratar de processo que estava em curso quando do julgamento do precedente vinculante, deveria ter sido aplicada a tese fixada no item 3, oportunizando-se ao exequente requerer a suspensão do processo para adoção das medidas contempladas no item 2.”.

Pois bem.

Sem mais delongas, após a análise circunstanciada de todos os aspectos fáticos e legais, respeitosamente,
acompanho a divergência

instaurada pelo Eminente Desembargador
FÁBIO BRASIL NERY
.

E isso porque, em que pese ser o crédito exequendo, efetivamente, inferior ao patamar mínimo estabelecido pelo CNJ e pela Lei Municipal nº 3.458/2017 para o ajuizamento da execução fiscal, foi inobservada a “
imprescindibilidade de, antes da prolação da sentença, ser viabilizado ao Ente Público exequente a adoção de providências cumulativas, quais sejam, a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa ou protesto do título
”, o que se aplica, inclusive, às demandas fiscais em curso (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001523-16.2012.8.08.0006, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2º Câmara Cível, j. em 24/07/2024).

Assim, rogando vênia ao Eminente Relator,
acompanho a divergência
, para dar provimento ao apelo cível, anulando a r. sentença e determinando o retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora